Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PESQUISAS VIA RENAJUD E E-CAC. GENITORA DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria admite a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, sendo medida excepcional que pode ser adotada quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido, tudo em observância ao interesse da alimentanda com base no binômio necessidade e possibilidade.
2. Nos termos dos artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02, incumbe a ambos os genitores “o sustento, guarda e educação dos filhos”, de modo que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
3. Tendo em vista que o genitor não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar mudança na condição financeira da genitora e que a jurisprudência deste Tribunal entende que a medida de quebra do sigilo bancário e fiscal é excepcional, a r. decisão agravada deve ser mantida.
4. As mesmas razões expostas anteriormente se aplicam também ao pedido de realização de pesquisas via Renajud e e-CAC em relação à genitora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.